Tribunal: TJES
Processo: 0010749-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010749-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCEA ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO DO TERMO INICIAL E FINAL DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, mantendo a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento das parcelas referentes ao período imprescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de omissão quanto à valoração das provas testemunhais; (ii) verificar eventual contradição ou obscuridade na delimitação temporal da condenação; (iii) apreciar a suposta obscuridade sobre a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária; e (iv) examinar omissão na análise do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da má-fé da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma adequada o conjunto probatório, validando expressamente a conclusão do juízo sentenciante quanto à suficiência das provas documentais e testemunhais, inexistindo omissão.

Não há contradição na fixação do período indenizatório, mas apenas obscuridade, sanada para estabelecer como termo inicial o dia 08/04/2011 (cinco anos antes do ajuizamento da ação) e como termo final a data em que cessou o desvio de função, em 05/12/2016.

A incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária sobre as diferenças remuneratórias foi expressamente determinada, em razão de sua natureza salarial, inexistindo omissão ou contradição.

A alegação de má-fé da servidora foi devidamente afastada, tendo o acórdão consignado que cabe à Administração Pública prevenir e corrigir desvios funcionais, inexistindo omissão quanto à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos para esclarecer que o termo inicial da condenação corresponde a 08/04/2011 e o termo final a 05/12/2016.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não caracteriza omissão quando a decisão examina integralmente a controvérsia de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 685; STJ, Súmula nº 378.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010749-49.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: NILCEIA ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 13027061, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante, nos termos da ementa que peço vênia para transcrever:

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por servidora pública, condenando a Fazenda Pública ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Auxiliar de Serviços Médicos e Técnico de Enfermagem, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer o direito à indenização pelas diferenças remuneratórias em decorrência do desvio de função;
(ii) analisar a possibilidade de incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título indenizatório; e (iii) verificar a alegação de má-fé da servidora pelo não retorno voluntário às funções do cargo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR O desvio de função resta configurado quando o servidor público exerce, de forma contínua, atribuições inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, sendo-lhe devidas as diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do STJ.
A prova testemunhal e documental demonstra, de forma robusta, que a servidora desempenhava funções típicas do cargo de Técnico de Enfermagem, enquanto ocupava o cargo de Auxiliar de Serviços Médicos, justificando o reconhecimento do direito às diferenças salariais.
O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função não configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas sim indenização para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. É incabível o reenquadramento funcional da servidora, pois tal medida violaria o princípio do concurso público, conforme disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal e na Súmula nº 685 do STF.
As diferenças remuneratórias reconhecidas possuem natureza salarial e devem sofrer incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária, nos termos do artigo 43 do CTN. A alegação de má-fé da servidora pelo não retorno voluntário às funções do cargo de origem não afasta o direito ao recebimento das diferenças salariais, pois cabe à Administração Pública fiscalizar e corrigir eventuais desvios de função.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Sentença mantida . Tese de julgamento: Reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período do desvio, independentemente de reenquadramento funcional. As diferenças remuneratórias oriundas do desvio de função devem sofrer incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária, por possuírem natureza salarial. A alegação de má-fé pelo não retorno voluntário às funções do cargo de origem não afasta o direito ao recebimento das diferenças salariais, sendo dever da Administração Pública corrigir desvios funcionais.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 13450988, sustenta-se a existência dos seguintes vícios: (
i
) omissão e falta de enfrentamento sobre a irregularidade das provas testemunhais; (
ii
) contradição interna no reconhecimento do desvio de função sem delimitação temporal; (
iii
) obscuridade quanto ao critério de incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária e; (
iv
) omissão na análise do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da má-fé da Embargada.

Como cediço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, tem-se que os Embargos de Declaração se tratam de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, direcionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado do julgamento.

Nessa toada, após analisar as razões recursais, entendo que a pretensão do Embargante não merece prosperar.

No que tange à alegada omissão quanto à valoração da prova testemunhal, constou claramente do Acórdão que o acervo probatório, em sua integralidade, corroborava as alegações autorais. Ao validar a conclusão do Julgador primevo, baseada tanto na prova documental quanto na testemunhal, esta C. Câmara implicitamente rechaçou a tese de insuficiência probatória.

Com efeito, “
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução’
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023), não havendo, pois, que se falar em omissão no ponto.

Quanto à alegada contradição na delimitação temporal da condenação, embora não constate o referido vício, há que se considerar uma possível ocorrência de obscuridade, a qual passo a sanar.

Como se viu, o julgado embargado manteve a sentença que condenou o ente público no pagamento das diferenças remuneratórias “
referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda
”, ocorrido em 08/04/2016, de modo que o termo inicial para a apuração das diferenças remuneratórias corresponde, pois, ao dia 07/04/2011.

Já o termo final é a data em que cessou o desvio de função, qual seja, 05/12/2016, conforme reconhecido pelo Magistrado singular com base em comunicação emitida pela própria Administração Pública.

Em relação à obscuridade sobre a incidência dos encargos fiscais e previdenciários, constou expressamente, inclusive da ementa já reproduzida, que “
As diferenças remuneratórias oriundas do desvio de função devem sofrer incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária, por possuírem natureza salarial
”.

Por fim, também não há que se falar em omissão quanto à tese de má-fé da servidora. A matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão, que, de forma expressa, afastou tal alegação, conforme se extrai – mais uma vez – da própria ementa: “
A alegação de má-fé da servidora pelo não retorno voluntário às funções do cargo de origem não afasta o direito ao recebimento das diferenças salariais, pois cabe à Administração Pública fiscalizar e corrigir eventuais desvios de função
”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de aclarar os
dies a quo
e
ad quem
da condenação, quais sejam, 08/04/2011 e 05/12/2016.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.